Tribunal: TJDFT
Processo: 0740299-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobervalCB Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0740299-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MONICA FEITOSA SOARES PACIENTE: JOSE SABINO FILHO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - NAC D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus manejado pela advogada Mônica Feitosa Soares em favor de José Sabino Filho e em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, que, ao receber o auto de prisão em flagrante do paciente (Flagrante no 458/2021, Ocorrência 13254/2021 – 15a DP), efetuada em 12.12.2021 pela suposta prática do crime tipificado pelo artigo 14, da Lei no 10.826/2003, concedera liberdade provisória ao paciente/autuado, mediante fiança, reduzindo o valor arbitrado pela autoridade policial para a quantia de R$500,00 (quinhentos reais). Almeja impetrante a concessão de liminar destinada à colocação do paciente em liberdade, independentemente do pagamento da fiança mensurada, e, ao final, a ratificação dessa medida. Como suporte da impetração, argumentara a impetrante, em suma, que o paciente ostenta a condição de juridicamente pobre, não possuindo suporte material para satisfazer a fiança que restara fixada como pressuposto para que seja colocado em liberdade e assim responda à ação penal que será promovida em seu desfavor. Acentuara que, diante da incapacidade de solver a fiança arbitrada, a negativa de ser alforriado do seu pagamento e colocado imediatamente em liberdade consubstanciam constrangimento ilegal, legitimando que seja eximido, em caráter liminar, da imputação, resguardando-lhe, por satisfazer o legalmente exigido, o direito de responder em liberdade a pretensão condenatória que lhe será endereçada. Assinalara que essa apreensão ressoa ainda mais evidente diante do fato de que fora reconhecido que inexistem motivos aptos a ensejarem a preservação da segregação ou sua convolação em prisão preventiva, denotando que o paciente efetivamente não solvera a fiança por incapacidade financeira. É o relatório. Decido. Cuida-se de habeas corpus manejado pela advogada Mônica Feitosa Soares em favor de José Sabino Filho e em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, que, ao receber o auto de prisão em flagrante do paciente (Flagrante no 458/2021, Ocorrência 13254/2021 – 15a DP), efetuada em 12.12.2021 pela suposta prática do crime tipificado pelo artigo 14, da Lei no 10.826/2003, concedera liberdade provisória ao paciente/autuado, mediante fiança, reduzindo o valor arbitrado pela autoridade policial para a quantia de R$500,00 (quinhentos reais). Almeja impetrante a concessão de liminar destinada à colocação do paciente em liberdade, independentemente do pagamento da fiança mensurada, e, ao final, a ratificação dessa medida. Conforme emerge do alinhado, a impetração está destinada a arrostar a decisão que, concedendo liberdade provisória ao paciente, conquanto reduzindo-a para a importância de R$500,00 (quinhentos reais), condicionara sua efetivação ao pagamento da fiança como pressuposto para sua colocação em liberdade. A seu turno, fora formulada a impetração sob o prisma de que a preservação do exigido como pressuposto para a efetivação da liberdade provisória assegurada consubstancia constrangimento ilegal, passível de ser sanado através do mandamus. Assim emoldurada a impetração afere-se que não satisfaz o indispensável para a concessão da liminar reclamada. De conformidade com o entendimento já estratificado no seio dos tribunais, a liminar em sede de habeas corpus, derivando de criação doutrinária e jurisprudencial, somente se reveste de legitimidade quando deflui do exame perfunctório dos elementos de convicção exibidos a prática de ato desprovido de legitimidade e passível de acarretar ao paciente constrangimento na sua liberdade de ir e vir desprovido de lastro legal. Dessas premissas infere-se que na espécie em cotejo, abstraída a relevância da argumentação alinhada, em verdade não se fazem presentes os pressupostos necessários à concessão da liminar vindicada. Conforme assinalado, já fora resguardado ao paciente a fruição da liberdade provisória que originalmente reclamara, mediante o pagamento da fiança arbitrada. A seu turno, os elementos coligidos não são aptos a evidenciarem, sob exame perfunctório, que efetivamente não está provido de suporte material apto a municiá-lo com lastro para solver a fiança fixada. Aliás, deve ser assinalado que a fiança inicialmente arbitrada pela autoridade policial, que alcançara o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), fora consideravelmente reduzida pelo magistrado de origem para a quantia de R$500,00 (quinhentos reais), em consonância com o disposto nos artigos 325, 326 e 350 do estatuto processual penal, restando sopesada e ponderada, pois, a reduzida capacidade financeira ostentada pelo paciente diante da alegação de que se encontra desempregado. Sob esses prismas, a preservação da fiança como condição para que seja colocado em liberdade provisória não consubstancia, por ora, constrangimento ilegal passível de ser sanado através de medida liminar, porquanto arbitrada em valor condizente com os termos legais e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Dos elementos coligidos não é possível ser extraído, com a eloqüência indispensável à concessão da liminar postulada, que efetivamente a situação financeira do paciente não o habilita a recolher o equivalente à fiança arbitrada. Conseguintemente, demandando a aferição do que ventilara exame criterioso e substancial dos elementos que coligira e içara como suporte do que ventilara, a liminar que reclamara resta desguarnecida de prova substanciosa passível de induzir certeza ao que formulara em sede de exame perfunctório. Com base nesses argumentos, indefiro a liminar reclamada. Requisitem-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada as informações de praxe. Carreadas as informações, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, promovendo-se, na sequência, a conclusão dos autos ao eminente relator natural do mandamus. Intime-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Plantão Judicial